Tribunal: STF
Processo: RE 86791
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
COMERCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. DIVIDA DE VALOR OS HAVERES APURADOS,
ESTA SUJEITA A ATUALIZAÇÃO, SERVINDO PARA ESSE FIM O MODELO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESSA TESE NÃO DIVERGEM ACORDAOS QUE, EM SE
TRATANDO DE DIVIDA DE DINHEIRO, NEGAM A CORREÇÃO MONETÁRIA SEM
PREVIA LEI.